Tribunal: TJDFT
Processo: 0708641-40.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Vistos, etc. Antes da análise do mérito recursal, em obediência ao artigo 10 do Código de Processo Civil, à parte ANA CLAYDE CASTRO DE FREITAS, para que, querendo, se manifeste quanto à petição ID. 52965249, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se.